Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741008-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA DO DÉBITO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade do salário além das hipóteses previstas na Lei, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 3. Mesmo que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário da devedora, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial. 4. Diante da análise do caso concreto e observada a privação da devedora e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, deve-se indeferir a penhora dos vencimentos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade de salários não é absoluta, de modo que deve ser reconhecida a possibilidade da penhora do valor bloqueado via SISBAJUD ou, alternativamente, a penhora dos 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos a título de salário, como medida razoável e proporcional. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a execução civil deve ser igualmente orientada pela boa-fé dos sujeitos processuais, a fim de se impedir a proteção injustificada a verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação, a fim de que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material das pretensões. Contudo, no presente caso observa-se que a agravada/executada auferiu renda líquida em abril de 2023 no montante de R$ 2.524,58 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme se extrai de seu contracheque juntado nos autos de origem (ID 157085240 - pág.5), ou seja, exatamente a quantia bloqueada em sua conta corrente (ID 157087500 dos autos de origem). Ao ponderar o direito de crédito da executante com a possibilidade da executada em arcar com o ônus a esta imposta, entendo que haverá privação da devedora e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, caso seja mantido o bloqueio e respectiva penhora” (ID. 53547087). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016